Tribunal: TJES
Processo: 0005894-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005894-56.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIRO CORREA DA SILVA

APELADO: SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ARTIGO 290 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de Embargos de Terceiros opostos por Jairo Correa da Silva, determinou o cancelamento da distribuição em razão da ausência de pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, sem imposição de honorários de sucumbência. As apelantes pretendem a reforma da sentença para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando o processo é extinto, sem resolução de mérito, em virtude do cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais, conforme previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte autora, após ser intimada, não realizar o pagamento das custas e despesas iniciais no prazo de 15 dias, sendo vedada a citação do réu antes dessa regularização.

Na hipótese de extinção do processo com base no artigo 290 do CPC, não ocorre a triangularização da relação processual pela ausência de citação do réu, o que impede a condenação da parte autora em honorários de sucumbência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção do processo sem resolução de mérito, motivada pela inércia no recolhimento das custas iniciais, não acarreta a condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que a relação processual não se completa (AgInt no AREsp n. 2.655.598/SP; REsp n. 2.053.571/SP).

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, sendo incabível a citação da parte contrária antes da sua realização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução de mérito em razão do cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, não enseja a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.655.598/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 7/10/2024; STJ, REsp n. 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/5/2023; STJ, REsp n. 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/5/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005894-56.2018.8.08.0024

APELANTES:
SUPPLY FOMENTO MERCANTIL LTDA E PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS

APELADO:
JAIRO CORREA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 263-264) por meio da qual o Magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos dos Embargos de Terceiros, opostos por Jairo Correa da Silva, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, sem fixação em honorários de sucumbência.

Nas razões de recurso (fls. 271-277), as Apelantes pugnam pela reforma da Sentença ao argumento da necessidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC).

Considerando que não houve o pagamento das custas iniciais, o Magistrado “a quo”, após oportunizar à parte autora o recolhimento das custas iniciais, prolatou a sentença, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

De acordo com a legislação processual civil em vigor, “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
(artigo 290).

Dessa forma, na hipótese de extinção do processo nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, não há que se falar na condenação da parte ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, porquanto, em tese, sequer formada a triangulação da relação processual com a citação do réu ou praticado qualquer outro ato.

Sobre o tema, leciona o HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que:

“
Da distribuição decorre para o autor o primeiro ônus processual, que é o de pagar as custas iniciais para que o feito possa ter andamento. Assim, registrada e autuada a petição inicial, o cumprimento do despacho de citação ficará na dependência do referido preparo. Se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, deixar paralisado por quinze dias o feito por falta do preparo inicial, a distribuição será cancelada e o processo, trancado em seu nascedouro. Trata-se de uma causa de extinção do processo antes mesmo que a relação processual se torne trilateral pela citação do réu
”. (Curso de direito processual civil. - 59. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 635 - destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRÍTO. ART. 485, I E IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É entendimento desta Corte Superior o de que, não tendo a parte feito o recolhimento das custas processuais - e com a extinção do processo com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC -, é indevida a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de triangularização da relação processual. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.655.598/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de
10/10/2024
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 2.
Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Imperioso ressaltar que o recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo, portanto, indevida a citação da parte contrária para apresentar defesa antes da regularização do preparo.

No caso dos autos, como ressaltado pelo Magistrado, “a parte embargada manifestou-se sem que sequer tenha ocorrido o juízo de admissibilidade da causa”, o que configura erro de procedimento, não podendo resultar na condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, consoante entendimento do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.
6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (REsp n. 2.053.571/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido. (REsp n. 1.906.378/MG, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Concluindo,
tratando-se de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 do CPC, é incabível a condenação da parte autora ao pagamento dos encargos sucumbenciais.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.